Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-38.2020.8.11.0009
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-38.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (APELANTE), JAURI DA ROZA - CPF: 029.617.169-77 (ADVOGADO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO MUCHALSKI - CPF: 010.030.329-31 (ADVOGADO), OSMIR VINICIUS ADAME - CPF: 057.122.171-80 (APELADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE USO DO IMÓVEL POR TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA. TERCEIRO QUE ADENTROU NO IMÓVEL MEDIANTE CONTRATO COM A REQUERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE É DE QUEM CONTRATA. AUTOR QUE NÃO CONTRATOU COM O TERCEIRO. DEVER CONTRATUAL MANTIDO. MULTA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “
É parte legítima para figurar no polo passivo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis a pessoa que consta no contrato de locação como inquilino, independente de o imóvel alugado estar sendo explorado diretamente por ela ou por terceiro
." (TJ-SC - AI: 40128458920198240000 Descanso 4012845-89.2019.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 09/06/2020).

2-
É possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.”
(AgInt no AREsp n. 728.667/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 21/6/2017.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000578-38.2020.8.11.0009

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA

APELADO: OSMIR VINICIUS ADAME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação nº 1000578-38.2020.8.11.0009, na 1ª Vara Cível da Comarca de Colíde
r
/MT, ajuizada por
OSMIR VINICIUS ADAME,
que se julgou procedente o pedido inicial, com declaração de

“
RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
firmado pelo autor com o requerido SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S. LTDA
”, determinou a
“
DESOCUPAÇÃO, no prazo de 90 (noventa) dias,
do imóvel objeto do contrato de locação entabulado entre as partes, situado à localizado na Avenida Tancredo Neves, Lote 20, Quadra 15 - Gleba Cafezal, Bairro Centro, Colíder/MT, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (um mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
”, e condenou “
o
requerido SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S. LTDA
ao pagamento dos aluguéis inadimplentes desde 10/09/2019 e demais acessórios contratuais, atualizando-se nos termos do contrato e, também, conforme previsto no art. 397 do Código Civil c/c Súmula 43 do STJ
” (id. 143921967).

Aduz a requerida/apelante que “
há de ser julgada procedente a Exceção de Carência de Ação diante da ilegitimidade de ad causum com relação à Uniasselvi, nos termos do art. 485, inciso I do CPC
”, pois “
é manifestamente parte ilegítima, já que não estava mais ocupando o imóvel, prova disso é a notificação demonstrando que os contratos de locação foram rescindidos no dia 22 de novembro de 2017
”.

Sustenta que “
tinha firmado dois contratos de locação dos imóveis (lote 20 e lote 21), que pertenciam ao Apelado a fim de instalar um polo de apoio educacional presencial para os alunos. Porém, em razão da rescisão da pareceria para com a M Maciel Martins, o Apelado foi devidamente notificado que a Apelante não tinha mais interesse na locação, e por isso, cedeu prazo de 60 dias e quitou os valores e as multas pela rescisão
”.

Afirma que “
O Apelado foi devidamente notificado e aceitou a rescisão, pois queria que a M Maciel Martins ME permanecesse como seu atual inquilino, pois nutriam boa relação. Agora, como ele não quitou os alugueres, tenta fazer crer que ainda são devidos pela Uniasselvi
”.

Expõe que “
não é responsável pelo pagamento da locação de um terceiro que ocupa o imóvel, inclusive com o consentimento do locador
”.

Explana que “
Mesmo restando comprovado que quem está utilizando o imóvel e se recusa a sair é a M. Maciel Martins ME, a Apelante foi condenada a pagar a absurda multa de R$ 1.000,000, até o montante de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais)
”.

Alude que “
A multa é desproporcional ao pedido do Autor, pois aplicada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), configura enriquecimento ilícito, por ser desproporcional a causa de pedir
”.

Defende que, “
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requeremos a redução da multa cominatória diária, aplicada na sentença
”.

Elucida que ficou “
rescindido o contrato de parceria com o M Maciel, que até hoje ocupa o imóvel para exercer sua atividade empresarial no ramo educacional como concorrente da Apelante Uniasselvi
”.

Argumenta que “
O próprio sublocatário assumiu que não poderia fazer qualquer alteração no imóvel sem o consentimento do locador, mas alega que fez
”.

Narra que “
Não é responsabilidade da Apelante em razão da rescisão da locação, pagar o valor não referente aos alugueres vencidos, pois é de responsabilidade exclusiva daquele que ocupou e ocupa o imóvel. Aliás, o próprio Apelado preferiu que ele ficasse no imóvel
”.

Em suma, requer o provimento do recurso com a sua exclusão do polo passivou, ou improcedência dos pedidos. Por fim, caso contrário, que a multa seja minorada (id. 143921970).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 143921975).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação nº 1000578-38.2020.8.11.0009, na 1ª Vara Cível da Comarca de Colíde
r
/MT, ajuizada por
OSMIR VINICIUS ADAME,
que se julgou procedente o pedido inicial, com declaração de
“
RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
firmado pelo autor com o requerido SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S. LTDA
”, determinou a
“
DESOCUPAÇÃO, no prazo de 90 (noventa) dias,
do imóvel objeto do contrato de locação entabulado entre as partes, situado à localizado na Avenida Tancredo Neves, Lote 20, Quadra 15 - Gleba Cafezal, Bairro Centro, Colíder/MT, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (um mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
”, e condenou “
o
requerido SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S. LTDA
ao pagamento dos aluguéis inadimplentes desde 10/09/2019 e demais acessórios contratuais, atualizando-se nos termos do contrato e, também, conforme previsto no art. 397 do Código Civil c/c Súmula 43 do STJ
” (id. 143921967).

O objeto em litígio é a locação do imóvel residencial localizado na Avenida Tancredo Neves, Lote 20, Quadra 15 - Gleba Cafezal, Bairro Centro, Colíder/MT, que foi locado pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 01 de dezembro de 2016 e fim em 01 de dezembro de 2021, entretanto, em 22 de novembro de 2017 a locatária notificou extrajudicialmente a locadora sobre rescisão do contrato e, consequentemente, pagou devidamente a multa prevista na cláusula 8.2. do contrato.

Na inicial, foi explicado que “
A notificação, de igual forma, continha a previsão de que a locatária continuaria arcando com os aluguéis até a efetiva entrega das chaves, ocasião em que as partes assinariam o termo de recebimento/entrega das chaves e se dariam como quitadas
”, Porém, até o ajuizamento da demanda em março de 2020, “
a locatária continua em posse do imóvel e há 06 (seis) meses não vem cumprindo com a obrigação de adimplir o aluguel”, sendo que o autor/apelado teria “ciência por terceiros de que a locatária sublocou o imóvel, conforme previsto na cláusula 4, que dispensava anuência do locador
”.

Narrou-se que, “
em 11/12/2019, [...] notificou extrajudicialmente sobre o inadimplemento de 06 (seis) meses de aluguéis, totalizando o montante de R$ 105.170,00 (cento e cinco mil, cento e setenta reais), cujo valor deverá ser deduzido o imposto de renda. E em que pese o Autor ter notificado não obteve qualquer retorno por parte da Ré
”.

Assim, foi pedida a expedição do mandado de despejo, o depósito nos autos dos alugueres que fossem vencendo até a sentença, a condenação da apelante nos alugueres atrasados desde dezembro/2016 até a data da desocupação do imóvel, eventuais tarifas, faturas e danos materiais (id. 143922996).

De fato, a parte apelante realizou o pagamento da multa, conforme confesso na própria inicial, entretanto, na notificação por ela encaminhada à parte autora, também constou que “
pagará os alugueis e demais encargos
até a data da efetiva entrega das chaves,
ocasião em que as Partes assinarão o respectivo termo de recebimento/entrega de chaves, na sede do LOCADOR, e dar-se-ão mútua quitação
” (id. 143923012).

Deferida a liminar para que houvesse desocupação em 15 dias, em cumprimento do mandado, o oficial de justiça constatou que o imóvel estaria sendo ocupado por terceiro, Maurilio Maciel Martins:

“
Certifico que, em cumprimento ao mandado expedido por determinação do MM. Juiz Ricardo Frazon Menegucci, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte requerida, SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA, na pessoa da gestora pedagógica local do grupo Uniasselvi, Sra. Jéssica Lays Mendes, dando-lhe ciência do conteúdo do mandado, recebeu cópia da decisão e assinou recibo.

Por fim, junto ao imóvel objeto da liminar da desocupação encontra-se
atualmente a unidade do polo da UNICIC (Instituto Caivs Ivlis Caesar),
e diante da situação, cientifiquei a assistente administrativa, Srta. Pâmela Lima Araújo, informando-a da pretende demanda que versa sobre o respectivo imóvel, que, por fim,
relatou-me que estaria comunicando o coordenador do polo, Sr. Maurilio Maciel Martins
.” (id. 143923051).

A pessoa jurídica M. MACIEL MARTINS – ME compareceu nos autos, dizendo que firmou parceria com a apelante SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA – UNIASSELVI, mas teria, em 10/11/2017, rescindido contrato de parceria sem motivos, o que estaria em controvérsia em autos específicos (1000745-26.2018.8.11.0009), rescisão que veio mesmo após diversos investimentos que somariam mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), agregando valor de comercio ao imóvel, motivo pelo qual requereu “
a suspensão da liminar deferida nos autos, haja vista, atingir terceiro não integrante da lide, isto fundamentado no princípio da economia processual e princípio da concentração e fungibilidade, evitando assim a oposição de EMBARGOS DE TERCEIRO
”, ou que fosse assegurado direito de retenção por benfeitorias (id. 143923071).

Apesar de o terceiro dizer que a rescisão da parceria teria sido imotivadamente, os motivos são claros na contranotificação realizada pela apelante (id. 143927184), o que está sendo aferido em autos específicos, e que não têm, a princípio, relevância neste feito, em que se analisa relação entre a requerida e o autor, Osmir.

O contrato de parceria entre a apelante e o terceiro foi juntado aos autos (id. 143927174, p. 16).

Em documento enviado ao Ministério Público Federal, a apelante afirmou que “
Nos municípios de Colíder
e Peixoto de Azevedo, no Estado de Mato Grosso, a UNIASSELVI esclarece que
possui parceria com a M. Maciel Martins – ME
, CNPJ nº 09.057.330/0001-98, que opera sob o nome comercial UNICIC, parceria esta devidamente formalizada em Contrato de Parceria para Prestação de Serviços Educacionais, celebrados em 15 de setembro de 2014 (Polo de Colíder, MT) e em 01 de maio de 2016 (polo de Peixoto de Azevedo, MT), ambos ainda vigentes, cujas cópias seguem anexas
” (id. 143927174, p. 14), documento datado de 25/04/2017.

Percebe-se que a relação contratual de parceria existente entre a requerida e o terceiro, Maciel, ainda não se findou, estando em discussão nos autos específicos.

Por conta desta parceria, o terceiro adentro no imóvel, por permissão da requerida, e esta por força de locação com o autor, que sequer participou da relação entre a apelante e o terceiro, de maneira que, certamente, as obrigações são entre àqueles. Quem deve lidar com o terceiro não é o autor, nesta demanda, pois contratou com a apelante.

Esta, inclusive, se comprometeu a realizar o pagamento dos alugueres até a devida entrega das chaves, mesmo tendo informado seu desinteresse na continuidade do contrato. Entretanto, as chaves ainda não foram entregues, de modo que subsiste o dever de pagamento dos alugueres.

Consigna-se que, a despeito da notificação acerca do desinteresse na relação contratual com o apelado em 2017, a apelante continuou a arcar com o pagamento dos alugueis por mais 2 (dois) anos, interstício que, portanto, os efeitos contratuais tiveram devida vigência. Ora, se pagou, era porque queria estar na posse do imóvel, e o fez por conta do contrato de locação.

Nestes casos, o art. 56, da Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991, estabelece, no parágrafo único, que, “
Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
”.

Em certo ponto, a apelante deixou de pagar os alugueres, de modo que se tornou inadimplente com suas obrigações, tornando, assim, justa a reclamação realizada pelo apelado, que tem direito sob o imóvel pelo contrato com ela estabelecido, e não obteve a contraprestação.

Portanto, a legitimidade passiva na ação de despejo é do inquilino, que figura como locatário no contrato de aluguel, que deve assumir o dever de pagamento e, obviamente, o de devolver o imóvel ao proprietário/locador, sob pena de inviabilidade do
pacta sunt servanda
.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO QUE AFASTOU A PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INDEFERIU O CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIRO. RECURSO DOS RÉUS. LEGITIMIDADE PASSIVA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA. ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DESCRITOS NA INICIAL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE QUEM FIGURA COMO LOCATÁRIO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA NO PONTO. "
É parte legítima para figurar no polo passivo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis a pessoa que consta no contrato de locação como inquilino, independente de o imóvel alugado estar sendo explorado diretamente por ela ou por terceiro
." (TJ-SC - AI: 40128458920198240000 Descanso 4012845-89.2019.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 09/06/2020, Sexta Câmara de Direito Civil).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - DENÚNCIA VAZIA - LIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIOS DA EMPRESA LOCATÁRIA - DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA.
A legitimidade passiva ad causa para a ação de despejo é do locatário
. Cuidando-se de contrato verbal de locação, controvertido quem seja o locatário, a definição sobre a legitimidade passiva deve correr após dilação probatória. Havendo controvérsia sobre o direito de retenção por benfeitorias necessárias pelo locatário (art. 35, da Lei 8.245/91), há necessidade de dilação probatória prévia à concessão do pedido liminar de despejo
.” (TJ-MG - AI: 10000191048065001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 04/03/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020).

Logo, a apelante deve sofrer os termos do que contratou e, de boa-fé e por livre manifestação de sua vontade, assumiu, devendo a sentença ser mantida, quanto à obrigação de devolução do imóvel e pagamento dos alugueres.

Alude a apelante, ainda, que “
A multa é desproporcional ao pedido do Autor, pois aplicada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), configura enriquecimento ilícito, por ser desproporcional a causa de pedir
”.

No caso em análise, o juiz determinou a desocupação do imóvel em 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Considerando o entendimento do STJ de que, como
“a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa”.
(1371369/RN, DJe 26/02/2016), entendo que o valor deve ser minorado.

Naquele caso, o STJ entendeu que
“O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa em execução das astreintes de R$ 160.525,38 para R$ 10.000,00, agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior.”.

O STJ também entende que, “
Verificado que a multa diária foi estipulada em
valor
razoável, se
comparada ao
valor
em discussão na ação
em que foi imposta, a eventual obtenção de valor
total expressivo, decorrente do mero decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.
” (STJ - REsp: 1528070 SP 2015/0087081-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)

Entendo que o parâmetro para se adotar razoável e proporcional valor para a multa é a obrigação principal.

Se levado em consideração o valor de R$ 149.512,93 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e doze reais e noventa e três centavos), o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) supera em muito, em quase 4 vezes, de modo que é elevado e deve ser reorientado.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA
ASTREINTE
–
VALOR
MINORADO POR TER SE CONSIDERADO EXCESSIVA A MULTA – POSSIBILIDADE –
VALOR
DA
OBRIGAÇÃO

PRINCIPAL
–
VALOR
DO BEM IMÓVEL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
VALOR
. 1. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, seguindo o teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou que apenas o critério do
valor
da
obrigação

principal
não é suficiente para fins de
limitação
da multa. No entanto, considerando o pedido dispositivo, esse será o
valor
máximo a ser admitido; 2. Conforme se coloca nos autos,
o
valor
da
obrigação

principal
é o
valor
do total do imóvel contrato, devendo esse
valor
ser considerado como teto da
astreinte
, se aplicado o pedido formulado pelo próprio recorrente; 3. Não é possível a utilização do
valor
da condenação em aluguéis e danos morais, os quais são insuficientes para fazer frente à realidade da
obrigação
colocada; 4. Recurso conhecido e provido
. “(TJPR - 18ª C.Cível - 0061264-02.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Angela Maria Machado Costa - J. 01.03.2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada por ocasião da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2.
É possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.
A irrazoabilidade, porém, não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade, devendo a avaliação tomar em conta as circunstâncias do caso concreto. 3. Na hipótese, é impossível afirmar a injustiça da solução apresentada pela instância de origem sem nova análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp n. 728.667/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 21/6/2017.).

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA N. 83/STJ. DESCASO DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, devendo-se ter como referência o valor da obrigação principal.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 148204 PE 2012/0034587-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 25/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2014).

O valor da causa, entretanto, não deve ser o limite, a considerar que a condenação foi de pagamento dos alugueres vencidos e vincendos, de modo que, certamente, pode superar o valor da causa.

Assim, entendo que, em sendo aferido o valor real da condenação, quando em cumprimento de sentença, este deve ser o valor da obrigação principal e, portanto, o da multa por descumprimento.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para se limitar a multa cominatória ao valor da obrigação principal.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte sucumbente obteve parcial êxito no apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022